Tribunal: TJPA
Processo: 0015023-02.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015023-02.2017.8.14.0009

APELANTE: MARIA NADIR BATISTA REIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA MATIAS LIMA, SEBASTIAO NEVES TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Ação de reintegração de posse. Posse. Esbulho. Ausência de comprovação. Ônus da prova. Art. 561 do cpc. Improcedência mantida. Desprovimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, sob o fundamento de que a autora não comprovou a sua posse e o esbulho.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou os requisitos necessários para a reintegração de posse, especialmente a posse e o esbulho.

III.

Razões de decidir

3. A autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a sua posse e o esbulho, requisitos essenciais para a reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC. Os documentos apresentados, por si sós, não são suficientes para comprovar as alegações da exordial e os depoimentos das testemunhas não foram capazes de corroborar os fatos narrados na inicial.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Em ação de reintegração de posse, a ausência de comprovação da posse e do esbulho impõe a improcedência do pedido”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, Arts. 333, I e 561. CC, Arts. 1.196 e 1.210.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA NADIR BATISTA REIS contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-PA, a qual julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse movida contra JOSE MARIA MATIAS LIMA e SEBASTIAO NEVES TAVARES, em trâmite sob o nº 0015023-02.2017.8.14.0009, com a seguinte parte dispositiva:

Por isto, em não havendo demonstração da posse anterior e do suposto esbulho praticado pelos Réus, é clara a inviabilidade da procedência do pedido, por ausência quanto ao preenchimento do disposto no art. 561, I e II, do Código de Processo Civil - CPC.

Neste sentido:
"A ausência da prova indicada no artigo 561 do CPC/2015 conduz, além do indeferimento da liminar pleiteada, também a improcedência do pedido de tutela possessória, e não à extinção do processo sem resolução do mérito. (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª Edição, Editora RT, 2016, p. 927)."

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condeno a Requerente nas custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspendendo, no entanto, a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos.

(...)

Alega a apelante que é a legítima possuidora de um imóvel rural situado no município de Bragança/PA, o qual teria sido esbulhado pelos Apelados. Sustenta que a posse foi transmitida por doação de sua genitora e que os Apelados invadiram o imóvel, realizando loteamentos e plantações sem sua autorização. Afirma que a posse anterior e o esbulho possessório estão comprovados por meio de documentos e provas testemunhais produzidas nos autos. Requer a reforma da sentença para garantir a proteção possessória devida.

Contrarrazões apresentadas (ID 21914810).

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de novembro de 2024.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2. Das razões recursais:

Pleiteia a apelante a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, por entender não ter logrado êxito a autora/recorrente em comprovar a posse e o esbulho da área, sendo estes, requisito essenciais para a propositura da ação possessória.

Alegou a autora/apelante que adquiriu o imóvel objeto da lide, por doação de sua mãe, possuindo o bem desde seus dezessete anos. Afirma que sem seu conhecimento, o requerido José Maria Matias Lima vendeu o imóvel a Sebastião Neves Tavares, o qual loteou o terreno e está vendendo os lotes além de ter plantado maniva no local. Alega que a sua posse está demonstrada mediante a documentação acostada aos autos, bem como pela prova testemunhal produzida em audiência e que o esbulho praticado pelos requeridos/recorridos está igualmente comprovado, merecendo reforma a sentença guerreada.

Contudo, conforme será esclarecido a seguir, entendo inexistirem razões para a reforma da sentença recorrida. Vejamos.

As ações possessórias fundadas no fato jurídico posse previstas nos artigos 561 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 1.210 e seguintes do Código Civil tem como objetivo proteger da prática de esbulho, turbação e/ou ameaça a posse de um determinado bem.

O artigo 561 do Código de Processo Civil prevê os requisitos indispensáveis para a propositura da ação possessória, os quais entendo não terem sido demonstrados no caso em questão. Vejamos:

Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Conforme previsão do supracitado artigo 526 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar a
sua posse
para a propositura de ação de reintegração de posse, bem como,
o efetivo esbulho
, sendo este um dos principais requisitos para o ajuizamento da aludida demanda. A posse, por sua vez, é exteriorizada por meio do exercício de poder sobre a coisa, nos termos do artigo 1.196 e seguintes do Código Civil.

Ora, compulsando os autos do presente recurso, verifico que não resta demonstrada de forma inequívoca a melhor posse da autora e nem mesmo a ocorrência do esbulho, uma vez que tanto autora quanto o réu possuem documentos pertinentes à área sob litígio que remontam a uma posse antiga.

Ocorre que, em análise detida do conjunto probatório, verifica-se que os documentos juntados pela autora são insuficientes para demonstrar de forma cabal que possui a melhor posse e o depoimento das testemunhas apresentadas não foram capaz de corroborar as suas alegações. Isto, considerando que resta demonstrado nos autos que a autora reside em local diverso do bem que pretende ser reintegrada, e não demonstrou ter ocupado efetivamente a área em litígio.

Depreende-se das declarações prestadas pelas testemunhas que, em verdade, o imóvel em questão era da mãe da requerente, porém, este teria sido trocado por outro terreno, situado em outra localidade.

De fato, os documentos apresentados não possuem força suficiente para comprovar as alegações da autora no sentido de que possuía o imóvel em questão com pasto para a criação de dois bois e nem de que teria tido a sua posse esbulhada pelos réus, considerando que os requeridos apresentam provas mais robustas de sua posse.

É certo que caberia a autora fazer provas de suas alegações.

Como bem ressaltado pelo magistrado de origem, a autora não conseguiu comprovar os fatos alegados na exordial. Neste sentido, transcrevo trecho da sentença em que realizado o cotejo das provas:

Vê-se que a Autora, embora sustente na inicial ser a possuidora do imóvel e ter sofrido esbulho possessório praticado pelos Réus, reside em local diverso e não ocupou e não ocupa a área em litígio. As declarações prestadas pelas testemunhas da Autora indicam que o terreno era da mãe da Requerente, Sra. Ana Batista, a qual outrora o trocou em um outro terreno, situado em outra localidade, junto ao Sr. José Machado, onde passou a residir desde então, e que a Requerente, sucessora de sua genitora, reclamou perante o Juízo por entender ser a possuidora do terreno litigioso, já que na época em que foi celebrada a troca não foi passado o respectivo recibo, razão porque não concordou com a venda da terra feita anos depois pelo Requerido José Maria, ou seja, não confirmam que tenha a Postulante exercido em algum momento a posse da área reclamada e que tenha sofrido esbulho possessório por parte dos Réus.

Os documentos juntados à inicial descrevem dois terrenos diferentes: um terreno sem denominação, localizado na Rodovia Bragança-Augusto Corrêa (ID 60728565 – pág. 9) e um terreno denominado “SÍTIO SÃO JOSÉ”, com área de 12,5ha, localizado na Rodovia PA-462, localidade Pimenteira, limite com o município de Augusto Corrêa, Bragança PA (ID 60728566 – págs. 3, 4, 12, 13, 15, 16, 17 e 19). O primeiro corresponde ao descrito na petição inicial, se tratando, portanto, do terremo em disputa. O segundo corresponde ao endereço declarado pela Requerente na exordial, ou seja, é onde mora a Autora. A partir dessas observações tem-se que o primeiro documento não comprova por si só a posse alegada pela Autora e que os demais são inservíveis ao deslinde da causa, visto que pertinentes a terreno diverso daquele cuja posse se discute nos presentes autos.

Verifica-se que a Planta e Memorial Descritivo apresentado pela Autora, descreve as características e precisa localização do terreno litigioso: um terreno, sem denominação, com área 14,911 ha, localizado na Rodovia PA 454 (Bragança-Augusto Corrêa) Km 11, Comunidade Pimenteira, Zona Rural, Bragança PA, tendo como confinantes ao Norte a propriedade do Sr. André; ao Sul a Rodovia 454; ao Leste a Propriedade da Sra. Izaura; e ao Oeste a propriedade do Sr. José Lourenço, entretanto, também não basta para comprovar a posse anterior da Autora.

Os documentos anexados à contestação, especialmente o Certificado de Cadastro Rural e as Declarações do ITR, demonstram, que o Requerido JOSÉ MARIA MATIAS LIMA declarou ser o detentor da posse de um terreno denominado “SÍTIO NOVO HORIZONTE”, com área de 22,1000ha ou 119,9 ha ou ainda 94,9ha, situado na Localidade de Vila do Una, Rodovia Bragança-Augusto Corrêa, Zona Rural, Bragança PA; e, que vendeu ao Requerido Sebastião Neves Tavares uma parte dessa terra, isto é, um terreno situado à margem esquerda da Rodovia Bragança-Augusto Corrêa, no município de Bragança-PA, medindo 150 metros de frente, 340 metros pelas laterais direita e esquerda e 5 metros de fundos e que tem como limites pelo lado esquerdo com o terreno do vendedor, pelo lado direito e fundos com o terreno de José Lourenço, sendo este terreno parte da área de 119,9ha, terras que, dadas a sua localização e especificações, aparentemente não se confundem com a área reclamada pela Autora ou mesmo com a área onde ela reside.

Em consonância com o decidido pelo magistrado de primeiro grau, entendo que não há qualquer prova nos autos que ateste a melhor posse da apelante sobre o imóvel, nem mesmo de que teria ocorrido o esbulho.

Como se verifica, a meu sentir, a autora não se desincumbiu do ônus de provar o que lhe cabia em conformidade com o artigo 561 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, em razão da ausência de comprovação da melhor posse da autora e, consequentemente, inexistente a ocorrência de esbulho sobre o aludido bem imóvel, entendo que a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

4. DISPOSITIVO

Assim, ante os motivos expendidos alhures,
CONHEÇO
o presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença de improcedência.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2024